Tribunal: TJDFT
Processo: 0723294-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de rejeição à “exceção de pré-executividade”.
2. Fatos relevantes. (i) execução fiscal ajuizada em 05.09.1995; (ii) o e. Juízo a quo teria determinado a suspensão do curso do processo, em razão do Tema n.o 1264; (ii) a parte agravante foi regularmente citada em 13.08.1996, enquanto as demais executadas foram citadas por edital em 17.02.1997, e, por oficial de justiça, em 17.03.2005; (iii) em 09.04.2019, o e. Juízo de origem intimou o Distrito Federal para se manifestar sobre a ocorrência de prescrição intercorrente, que se manifestou pelo não acolhimento; (iv) em 09 de janeiro de 2023, foi proferida decisão afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do curso do processo de execução; (v) a parte agravante não impugnou a decisão e suscitou novamente a questão da prescrição intercorrente, após a constrição de valores via Sisbajud, em 14.12.2023, por meio de “exceção de pré-executividade”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a matéria relativa à prescrição intercorrente está preclusa (ou não), em virtude do seu não reconhecimento por decisão anterior, não impugnada oportunamente pela parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nenhum juiz poderá reapreciar questões já decididas no mesmo processo, salvo nas hipóteses legalmente previstas (CPC, art. 505) e que é vedado às partes rediscutir, no curso do processo, matérias que já tenham sido decididas e sobre as quais tenha operado a preclusão (CPC, art. 507).
5. A despeito das matérias de ordem pública serem reconhecíveis de ofício em qualquer fase ou grau de jurisdição, uma vez decididas, submetem-se à preclusão, em observância aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, que visam preservar a coerência e a definitividade dos atos processuais. Precedentes.
6. No caso concreto resulta evidenciada a preclusão da matéria atinente à prescrição intercorrente, em virtude da ausência de impugnação, a tempo e modo, da decisão que não acolheu a prescrição da pretensão executiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505 e 507
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.447.224/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26.2.2018; TJDFT, acórdão 1862577, rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, DJe 24.05.2024; acórdão 2019700, rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, DJe 23.07.2025.